Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-12.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001422-12.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENILDA TEIXEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL DE MACAÚBAS. JORNADA DE 20H COM DESDOBRAMENTO PARA 40H. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 STJ). MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). PAGAMENTO DE HORAS SUPLEMENTARES EM VALOR FIXO ("ADICIONAL"). ILEGALIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, II, CF E SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento.

2. É obrigatória a observância do Piso Nacional de forma proporcional à jornada exercida, sendo ilegal a fixação de valor inferior sob rubrica de "adicional".

3. O servidor não possui direito adquirido ao enquadramento definitivo em carga horária superior à do concurso público, dada a natureza precária do desdobramento.

4. Reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001422-12.2019.8.05.0156
, em que figuram como Apelante
GENILDA TEIXEIRA GONÇALVES
e como Apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relator
a
Substitut
a